Tribunal: STF
Processo: STP 809
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ORDEM ECONÔMICA. REGISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA DE CIGARROS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.593/77, ART. 2º, II. DECISÃO SUSPENSIVA. ALEGADO RISCO À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA JÁ ASSENTADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE EM SEDE DO JULGAMENTO DO RE 550.769 E DA ADI 3.952. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. VULTUOSOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE PÚBLICA ASSOCIADOS AO CONSUMO DO TABACO. ILÍTICA VANTAGEM COMPETITIVA CAPAZ DE FOMENTAR O CONSUMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2.  A medida administrativa de cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial de empresas dedicadas à fabricação de cigarros em razão do não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, prevista no art. 2º, II, do Decreto-Lei 1.593/77, com a redação dada pela Lei nº 9.822/1999, é constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes: RE 550.769, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 03/04/2014; ADI 3.952, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    3. In casu, a empresa agravante se encontra em situação de recorrente inadimplência de obrigações tributárias principais vultuosas, em montante capaz de desequilibrar a concorrência no setor econômico de atuação pela criação de vantagem competitiva ilícita, de modo que a medida administrativa de cancelamento do registro especial imposta pela Receita Federal do Brasil deu-se de modo pleno de juridicidade.



    4. A existência de risco de grave lesão à economia e à saúde públicas se revela na possibilidade do prosseguimento da atividade de empresa produtora de derivados do tabaco em situação de ilícita vantagem competitiva, tornando-a, em tese, capaz de oferecer ao mercado produtos desta natureza a preços menores, de modo a fomentar de modo irregular o consumo dos mesmos e, por consequência, as enfermidades a este consumo associadas.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.